Tribunal: TJSP
Processo: 2024308-42.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – COTITULARIDADE DE CONTA BANCÁRIA – Decisão que determinou a emenda a inicial, uma vez que na cópia de extrato bancário juntado aos autos consta saldo em nome do de cujus – Adequação – Necessidade de demonstração da efetiva existência de vínculo jurídico entre a agravante e a instituição financeira, particularmente, prova de que a conta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – COTITULARIDADE DE CONTA BANCÁRIA – Decisão que determinou a emenda a inicial, uma vez que na cópia de extrato bancário juntado aos autos consta saldo em nome do de cujus – Adequação – Necessidade de demonstração da efetiva existência de vínculo jurídico entre a agravante e a instituição financeira, particularmente, prova de que a conta poupança em questão era mesmo conjunta, e que a agravante figurava como um das cotitulares daquela – Comprovação que deverá ser realizada no prazo de quinze dias.

Agravo improvido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2024308-42.2018.8.26.0000, da Comarca de Tietê, em que são agravantes THEREZINHA
LOMBARDI
BORDENALE,
LOURDES
COAN
FRE,
MARIA
APARECIDA
VOLPATO CARLOS, JANICE APARECIDA DAL POZZO e ZENAIDE TERESA
FOLTRAN E SILVA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024308-42.2018.8.26.0000 - Tietê 2/3
AGRAVANTES: THEREZINHA LOMBARDI BORDENALE, LOURDES COAN FRE,
MARIA APARECIDA VOLPATO CARLOS, JANICE APARECIDA DAL POZZO E
ZENAIDE TERESA FOLTRAN E SILVA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 149935
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

COTITULARIDADE
DE
CONTA
BANCÁRIA Decisão que determinou a emenda a inicial, uma
vez que na cópia de extrato bancário juntado aos autos consta
saldo em nome do de cujus
Adequação
Necessidade de
demonstração da efetiva existência de vínculo jurídico entre a
agravante e a instituição financeira, particularmente, prova de que
a conta poupança em questão era mesmo conjunta, e que a
agravante figurava como um das cotitulares daquela

Comprovação que deverá ser realizada no prazo de quinze dias.
Agravo improvido, com determinação.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou a emenda
à inicial, uma vez que na cópia de extrato bancário juntado aos autos consta saldo em nome
do de cujus.
Postula a agravante a reversão da decisão agravada uma vez que é a cotitular
da conta bancária.
É O RELATÓRIO.
Tem razão a decisão agravada.
A agravante ingressou com pedido de cumprimento de sentença proferida
em ação civil pública, esta em que foi reconhecido o direito do poupador em obter
diferenças monetárias não creditadas em conta poupança por ocasião de plano econômico,
e qualificou-se como cotitular de referida conta.
Porém, para que se possa ter como verdadeira a assertiva da agravante, é
imprescindível que esta última traga aos autos prova da efetiva existência de vínculo
jurídico entre ela e o agravado, particularmente, prova de que a conta poupança em questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024308-42.2018.8.26.0000 - Tietê 3/3
era mesmo conjunta, e que a agravante figurava como uma dos cotitulares daquela.
Assim, verifica-se que a exigência feita pelo MM Juiz a quo é
absolutamente pertinente e deve ser atendida, ficando concedido à agravante, para tanto,
prazo suplementar de quinze dias.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com determinação.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator